Tribunal: TJDFT
Processo: 0714697-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0714697-10.2023.8.07.0001 APELANTE: ANDREZA ANDRADE BARBOSA APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Indefiro o pedido formulado na petição Id. 56705516, pelos fundamentos já expostos na decisão proferida pela eminente Desembargadora Relatora Ana Maria Ferreira da Silva, em 29 de fevereiro de 2024 (Id. 56298826). Como já ressaltado na decisão Id. 56298826, a mera apresentação de um novo laudo, sem alteração fática, é insuficiente para fundamentar um novo pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Da análise dos autos, verifico que se trata de reiteração, pela terceira vez, do mesmo pedido de atribuição de efeito suspensivo à Apelação Id. 54318385, que já foi apreciado e negado em duas oportunidades pela eminente Desembargadora Ana Maria Ferreira da Silva. Malgrado a Apelante alegar que o pedido ora em análise se funda em novos relatórios médicos (Id. 56705518 e Id. 56705519), os fatos descritos nos referidos documentos não inauguram um quadro distinto daquele delineado nos laudos anteriormente acostados aos autos. Assim, não há justa razão para a reapreciação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se e intimem-se. Após, remetam-se os autos para a Relatora preventa para o julgamento do mérito do recurso. Brasília, 18 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora